Tribunal: STF
Processo: HC 212753
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 713.225/SP, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO INCONCLUSIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 5).



     



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “[...] o MM. Juiz singular e o v. acórdão combatido, reconheceram ter o Paciente atingido o requisito objetivo, entretanto, para fundamentarem pelo indeferimento quanto ao requisito subjetivo, pautou-se em dizer que os crimes cometidos pelo Paciente é com violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando a necessidade de permanência maior no cárcere, apontando ainda a longa pena, todos esses apontamentos, certamente, na contramão da Lei” (pág. 3 da petição inicial).



    Ressalta, ainda, que 



    “[...] o exame criminológico está favorável à progressão de regime prisional e é de se destacar que a manifestação da DIREÇÃO DO PRESÍDIO TEM PESO ENORME NO EXAME CRIMINOLÓGICO, POIS SÃO ELES QUE FICAM NO CONTATO DIRETAMENTE COM OS PRESOS, SABENDO A ROTINA E LOGICAMENTE O MERECIMENTO OU NÃO DA PROGRESSÃO E, NO CASO DO PACIENTE, MANIFESTARAM-SE FAVORÁVEIS À PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO” (pág. 6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para cassar o acórdão impugnado e determinar a progressão do paciente para o regime semiaberto” (pág. 9 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que o paciente – condenado à pena total de 50 anos e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três extorsões mediante sequestro e roubo majorado, com término de cumprimento previsto para 24/3/2055, – insurge-se contra decisão do Magistrado da 5ª Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP, que, por ausência do requisito subjetivo, indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (págs. 82-86 doc. eletrônico 2). Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (págs. 28-36 doc. eletrônico 2). 



    Ora, não satisfeito o requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP.



    Conforme destacou o Juízo de primeiro grau de jurisdição, o paciente não obteve o benefício em razão de não possuir mérito suficiente para progredir ao regime semiaberto, o que, a meu ver, justifica a continuação do cumprimento da reprimenda em regime fechado. 



    A propósito, veja-se o que consta da decisão do Ministro relator do STJ, mantida em agravo regimental interpostos pela defesa:



    “[...]



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    No presente caso, o eg. Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso da il. Defesa e manter o indeferimento progressão de regime, assim consignou no v. aresto vergastado (fls. 186-192 - grifei): 



    ‘Em que pese o inconformismo do agravante, merece confirmação a r. decisão atacada. 



    Pressuposto à concessão de progressão de regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 112 da Lei n° 7.210/84) e subjetivo (mérito, em especial boa conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento). 



    O sistema progressivo de execução de pena privativa de liberdade foi adotado pela legislação pátria, devendo o condenado cumpri-la com passagem do regime considerado mais rigoroso para outro mais brando, observado o preenchimento dos requisitos legais, de forma a garantir-lhe uma preparação à vida fora do cárcere. 



    A sua consagração tem objetivos claros de trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena. 



    Pois bem. No caso específico dos autos, cinge-se a controvérsia, tão somente, acerca do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Diante da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, tem-se que o agravante cumpre a reprimenda de 50 (cinquenta) anos e 03 (três) dias de reclusão, em razão da prática de três extorsões mediante sequestro e roubo majorado, com término de cumprimento previsto para 24/03/2035, considerado o disposto no artigo 75, do Código Penal (fls. 64/68). 



    O sentenciado registra em seu histórico prisional, ainda, 02 (duas) faltas graves e 01 (uma) falta média, a última perpetrada em 30/08/2017 (fls. 67). 



    Se não bastasse, verifica-se que o recorrente ostenta uma evasão do sistema prisional, ocasião em que permaneceu foragido por 03 (três) anos e, nesse ínterim, praticou 02 (duas) extorsões mediante sequestro (fls. 66/67). 



    E, muito embora conste dos autos atestado de bom comportamento carcerário (fls. 63), nunca é demais rememorar que o Magistrado não está adstrito ao referido documento, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão. 



    Nesse particular, apesar da manifestação favorável à progressão de regime pela diretoria do estabelecimento prisional (fls. 25/31), faz-se necessário destacar a análise feita pelo MM. Juízo a quo, na r. decisão agravado, da qual se extrai: ‘Realizado o exame criminológico, o resultado foi inconclusivo. O relatório social baseou-se no método narrativo e ao final não apresentou parecer favorável nem desfavorável ao benefício (fls. 13/14). O relatório psicológico também foi inconclusivo, não apresentando parecer final favorável nem desfavorável, declarando, contudo, prejudicada a resposta no quesito referente à existência de elementos indicativos de evolução no processo de ressocialização, visto que o sentenciado não desenvolve atividade laborterápica na Unidade Prisional, habitando cela individual com banho de sol por 3 horas ao dia (…). Dito isso, verifica-se que não existe nos autos conclusão favorável no exame criminológico, e sim conclusão favorável da Diretoria da Penitenciária a respeito da implementação do requisito objetivo, nada obstante os esforços do Juízo para que a manifestação da Diretoria da Unidade Prisional se baseasse apenas no aspecto subjetivo, lembrando-se que o exame criminológico (na verdade se tratou de um estudo psicossocial) em si foi inconclusivo, conforme acima explicitado. Ora, em um caso como o presente, no qual o sentenciado possui histórico criminal e prisional extremamente desfavorável, o mínimo necessário para o deferimento do benefício seria um exame criminológico com conclusão amplamente favorável (no aspecto subjetivo, evidentemente) por parte de todos os profissionais envolvidos, mas isto não ocorreu (…). Chama a atenção, ainda, o fato de que o sentenciado cumpre a pena na Penitenciária I de Contenção Máxima de Avaré, destinada, assim como a Unidade de Presidente Venceslau, para presos de altíssima periculosidade e que sejam líderes ou membros de facção criminosa. Em casos como esse, embora ele esteja preso em Avaré, a execução penal dele tramita aqui na comarca da Capital, justamente por conta da maior cautela destinada a presos com este perfil’ (fls. 47-49). 



    O objetivo do exame criminológico, como se sabe, é o de colher elementos acerca da maturidade e disciplina do condenado, tendo em vista seus aspectos psicológicos e psiquiátricos, de molde a formar um prognóstico de sua periculosidade e da probabilidade de recidiva, com base no qual haverá ou não a concessão de benefícios durante o cumprimento da pena.



    Pode estar fundado, por isso mesmo, em um ou mais ramos para o auxílio à formação da convicção do julgador. 



    Assim, ‘... cabe ao magistrado extrair os aspectos interessantes à análise que fará tanto da personalidade, quanto da tendência do sentenciado à delinquência, além da sua disciplina e adaptabilidade ao benefício que almeja conquistar’ (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 459 - grifei), devendo ser frisado, ainda, que o juiz não está adstrito ao resultado do laudo, ‘podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no iodo ou em parte’, nos termos do que preceitua o artigo 182 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, embora a gravidade dos delitos perpetrados e a longa pena por cumprir não constituam, por si sós, óbices à progressão pleiteada, demonstrou o agravante, através do seu histórico prisional conturbado e da sucessiva prática de infrações penais, revestidas de violência e grave ameaça, inclusive durante o período em que permaneceu foragido, total inaptidão e imaturidade para passar a descontar suas penas, por ora, em regime menos rigoroso. 



    Além do mais e como frisado, o Juiz não está vinculado ao parecer das equipes médicas, psicológicas ou pedagógicas, sendo certo que suas conclusões se prestam, apenas, a orientá-lo, como um dos elementos de convicção para a tomada de decisões.



    Deve, pois, ser o sentenciado observado por mais tempo e com maior rigidez no regime fechado para, ao depois e demonstrado mérito suficiente, ser promovido à modalidade prisional intermediária. 



    É o mínimo que espera a sociedade por ele ultrajada, de forma reiterada e grave. 



    Nunca é demais rememorar que no regime semiaberto teria o recorrente direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que toma ainda mais inarredável a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    Diante de tais fatos, o pedido do agravante não comporta acolhimento, porquanto não preenchido o requisito subjetivo necessário à obtenção da medida alvitrada. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, mantida integra a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos’. 



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para denegar a pretensão defensiva que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que um histórico prisional conturbado, com registro de diversas faltas graves, inclusive de evasão período no qual cometeu crimes graves, e uma média relativamente recente, além do parecer pericial do exame criminológico não ser conclusivo, constitui base empírica idônea para o indeferimento da benesse.



    […]



    Dessa forma, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’ 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (págs. 3-7 do doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Desse modo, tenho que não merece censura o acórdão impugnado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada para indeferir o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo paciente. 



    Por outro lado, considero que a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal proferidos em casos análogos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 179.260 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos – artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984” (RHC 170.425/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 3. Habeas corpus denegado” (HC 134.247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de ‘habeas corpus’, o pleito de progressão ao regime semiaberto. - […]” (HC 121.142 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne os requisitos para obtenção do benefício. Prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional. Ausência do requisito subjetivo. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC 110.621/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator